Tribunal: STF
Processo: RE 73045
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-09-20
Data de publicação: 1972-09-20

Ementa:
- Erro na publicação de acórdãos e despachos. Não invalidam as intimações às partes erros tipográficos irrelevantes, como a omissão duma letra no nome do advogado duma delas, sobretudo se foi a vitoriosa. A nulidade da publicação por erro gráfico, pressupõe prejuízo da parte. Agravo regimental desprovido.